Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão das facas impede o reconhecimento da grave ameaça e autoriza a desclassificação do crime para furto simples; (ii) estabelecer se é possível afastar a causa de aumento pelo emprego de arma branca quando o artefato não é apreendido ou periciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, detém elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio, podendo fundamentar a condenação e o reconhecimento da grave ameaça.
4. Os depoimentos dos policiais militares corroboram integralmente o relato da vítima, reforçando a narrativa de que o réu utilizou duas facas para intimidar e subtrair o bem, ainda que tais objetos não tenham sido apreendidos.
5. Comprovada a grave ameaça, é inviável a desclassificação do crime de roubo para furto simples.
6. A majorante pelo emprego de arma branca está devidamente configurada, com base no depoimento da vítima e na confirmação da testemunha, sendo prescindível a apreensão e perícia do objeto, conforme Súmula 22 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, VII; Súmula 22 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1786252, 0710287-68.2021.8.07.0003, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 16/11/2023.